Tribunal: STF
Processo: HC 264775
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO: INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.11.2025, por Antônio Vinícius Santos de Oliveira e João Alves do Nascimento Júnior, advogados, em benefício de Mateus Agripino Batista, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.10.2025, indeferiu,, liminarmente,  o Habeas Corpus n. 1.046.611/PB, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
O caso
2. Consta dos autos terem sido o paciente e trinta e dois corréus presos preventivamente, em 30.10.2024, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e homicídio (art. 121 do Código Penal).  

3. Em 7.4.2025, o paciente e trinta e sete corréus foram denunciados pelo Ministério Público da Paraíba. Ao paciente foi imputada a prática dos delitos previstos nos incs. I e IV do § 4º e §§ 2º e 3º do art. 2º da Lei
n. 12.850/2013 (organização criminosa majorada), no caput do art. 35 c/c
os incs. IV e V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico
de drogas majorada), no caput dos arts. 16 e 17 c/c o art. 19 da Lei
n. 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e comércio ilegal de arma de fogo, na forma majorada). Tem-se na inicial acusatória:
“2. DA OPERAÇÃO RED DOT
Trata-se de investigação criminal conduzida pela Polícia Civil do Estado da Paraíba, materializada no Inquérito Policial (processo
nº 0803630-78.2024.8.15.0751), que culminou na deflagração da denominada Operação Red Dot, em 31 de outubro de 2024, ocasião em que foram executados 66 (sessenta e seis) mandados judiciais, sendo 33 (trinta e três) de prisão preventiva e 33 (trinta e três) de busca e apreensão domiciliar, provimentos cautelares cuja necessidade foi reconhecida nos autos da medida cautelar criminal nº 0802229-44.2024.8.15.0751. 
A gênese investigativa que propiciou o desencadeamento da referida operação reside na análise técnica dos aparelhos celulares apreendidos em poder do denunciado CLÁUDIO SILVA DE OLIVEIRA, alcunhado ‘PLAYBOY’, ocorrida em 17 de maio de 2024, na circunscrição territorial do município de Lucena/PB. Referido denunciado foi identificado como figura de elevada proeminência na estrutura hierárquico-organizacional da organização criminosa autodenominada Comando Vermelho (CV), exercendo poder de mando a partir da base territorial estabelecida no município de Bayeux/PB.
O exame pericial realizado pela Unidade de Inteligência da Polícia Civil do Estado da Paraíba no aparelho telefônico do aludido investigado resultou na confecção de aproximadamente 40 (quarenta) relatórios técnicos de análise, possibilitando a individualização objetiva das atividades delituosas perpetradas por 46 (quarenta e seis) agentes vinculados à mencionada organização criminosa. Tal acervo probatório fundamentou a representação policial pelos provimentos cautelares de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar em desfavor dos ora denunciados, ante a presença de robustos elementos informativos do envolvimento destes em práticas delituosas tipificadas como Organização Criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), Tráfico Ilícito de Entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e Homicídios (art. 121 do Código Penal), com minuciosa descrição da participação de cada agente, conforme será detalhado no corpo da presente peça acusatória. 
Impende destacar que a Operação Red Dot se insere em contexto mais amplo de intensificada atuação repressivo-estatal direcionada ao enfrentamento da facção criminosa Comando Vermelho na região de Bayeux/PB durante o ano de 2024. Nesse cenário, diversas operações policiais foram deflagradas em áreas de reconhecida atuação da mencionada organização criminosa, notadamente nos bairros do Mutirão, Alto da Boa Vista, Imaculada e Rio do Meio, resultando na captura de aproximadamente 100 (cem) integrantes da referida facção somente no primeiro semestre do corrente ano. 
O substrato informativo extraído do aparelho celular do denunciado CLÁUDIO SILVA DE OLIVEIRA (‘PLAYBOY’) revelou-se ferramenta investigativa de inestimável valor para a compreensão da arquitetura estrutural da organização criminosa, viabilizando a identificação de seus componentes e a desarticulação de núcleos operacionais estratégicos responsáveis pela perpetração de crimes de elevada lesividade social. 
Mister consignar que a presente operação representa desdobramento lógico de ações anteriores, com destaque para a neutralização de JOSÉ RICARDO DE SOUZA SILVA NOGUEIRA, conhecido no meio criminoso pelos cognomes ‘Nogueira’ ou ‘Seu Chico’, agente que exercia a função de Vice-Presidente do Comando Vermelho na circunscrição territorial do Estado da Paraíba, conforme comprovado nos autos do procedimento investigativo.  (...)
Conforme consta na investigação, cumpre ressaltar que, dos mencionados investigados, oito compõem o denominado Núcleo Gestor da organização criminosa, excetuando-se apenas CLAUDIO DA SILVA OLIVEIRA, vulgo ‘PLAYBOY’, que integra o Núcleo Armado/Ataque. Não obstante sua aparente posição subalterna na estrutura hierárquica, o referido denunciado desempenha papel de destacada relevância no contexto operacional da facção, tendo sido identificado como o principal executor de homicídios a serviço do Comando Vermelho no Estado da Paraíba, além de responsável direto pela comercialização de armamento e substâncias entorpecentes, conforme será minuciosamente demonstrado no decorrer desta exordial acusatória. 
A análise técnica do acervo probatório demonstra a existência de arquitetura organizacional complexa, caracterizada por divisão estruturada de tarefas, hierarquia definida, cadeia de comando verticalizada e especificação funcional entre os integrantes, elementos que – aliados à estabilidade temporal do vínculo associativo e ao objetivo de obtenção de vantagens mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a quatro anos – configuram, à saciedade, o tipo penal previsto no art. 2º da Lei
nº 12.850/2013. 
3. DA ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Consoante apurado no curso do Inquérito Policial nº 035/2024/4ªDSPC/BAYEUX, bem como em diversos outros procedimentos investigativos correlatos instaurados com o propósito de apurar a atuação multifacetada da organização criminosa autodenominada Comando Vermelho no território paraibano, evidencia-se, a partir do acervo probatório coligido aos autos – notadamente aquele decorrente do cumprimento dos mandados de busca e apreensão e da análise técnica dos dispositivos eletrônicos arrecadados –, que a referida facção criminosa apresenta arquitetura organizacional caracterizada por estratificação hierárquica rigidamente estabelecida, com segmentação funcional nitidamente delineada entre seus integrantes. 
Tal conformação estrutural – marcada pela existência de núcleos operacionais especializados, sistema próprio de comunicação e regramento disciplinar interno – permite à mencionada facção criminosa atuar com destacada eficiência em múltiplas frentes delitivas, precipuamente no que concerne ao tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, à comercialização clandestina de artefatos bélicos e munições, bem como à perpetração de condutas delituosas caracterizadas pelo emprego de violência contra agrupamentos rivais, com o escopo de assegurar a hegemonia territorial em determinadas localidades. 
A estratificação hierárquica identificada no seio da organização criminosa em comento revela-se particularmente sofisticada, com a presença de patamares decisórios sucessivos, que compreendem desde o núcleo diretivo superior – integrado pelo Presidente, Vice-Presidente e Conselheiros –, até os estratos intermediários e operacionais, compostos por gerentes territoriais, disciplinadores, responsáveis pela logística de abastecimento e comercialização de entorpecentes, ‘soldados’ e ‘aviões’. (...)
A atuação coordenada destes núcleos permite à organização criminosa Comando Vermelho manter uma operação complexa e eficiente, abrangendo desde a obtenção de drogas e armas até sua distribuição final, passando pelo controle financeiro e territorial. Esta estruturação evidencia o alto grau de sofisticação alcançado pela facção, representando um desafio significativo para as autoridades de segurança pública. 
Por evidente que a estruturação organizada e a divisão de tarefas não se esgota na presente narrativa e na investigação anexa, uma vez que se trata de uma das maiores facções criminosas desta pátria, com inúmeros braços e desmembramentos por todo o território paraibano.
4. DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS:  (...)
III) NÚCLEO ‘ARMAS E MUNIÇÕES’ 
4.12. MATEUS AGRIPINO BATISTA, VULGO PEPEU
Integra igualmente o polo passivo desta ação penal o denunciado MATEUS AGRIPINO BATISTA – que atende pela alcunha ‘PEPEU’ –, cuja inserção na estrutura organizacional da facção Comando Vermelho em território paraibano encontra-se documentada nos autos do procedimento investigativo. 
Sua atuação criminosa distingue-se pela multiplicidade operacional, aspecto que emerge com nitidez das evidências coligidas pela autoridade policial. Nesse sentido, a instrução preliminar logrou êxito em identificar a participação do denunciado em três vertentes específicas das atividades ilícitas desenvolvidas pela organização criminosa: comércio clandestino de armas de fogo, estruturação de ataques armados e tráfico de substâncias entorpecentes.
No que concerne especificamente ao mercado ilegal de armamento, o Relatório Técnico nº 280/2024 registra interlocuções entre o denunciado e outros integrantes da facção, nas quais aquele negociava a alienação de artefatos bélicos, com destaque para pistola de calibre 9mm. Tais evidências demonstram seu papel na circulação de instrumentos letais no contexto da organização criminosa, fomentando a capacidade ofensiva do grupo. 
O mesmo documento técnico evidencia o reconhecimento interno de que desfruta o denunciado no âmbito da facção, em virtude de sua competência na articulação e operacionalização de investidas armadas perpetradas em nome do Comando Vermelho. Esta circunstância revela seu envolvimento ativo nas ações violentas que constituem marca distintiva da organização criminosa em comento. 
Para além das condutas supramencionadas, o material investigativo comprova a participação do denunciado na mercancia de substâncias psicotrópicas na área territorial sob influência da facção, configurando, assim, sua atuação polivalente em benefício da estrutura criminosa” (fls. 21-51, e-doc. 2).

4. Em 15.4.2025, o juízo da Primeira Vara Mista da comarca
de Cabedelo/PB (Ação Penal n. 0802633-24.2025.8.15.0731) recebeu a denúncia e determinou o desmembramento da ação penal originária em sete núcleos. No núcleo em que inserido o paciente constam doze réus.  

5. Sustentando excesso de prazo da custódia cautelar, os defensores do paciente impetraram o Habeas Corpus n. 0820015-89.2025.8.15.0000 no Tribunal de Justiça da Paraíba. Em 1º.10.2025, o Relator, Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, indeferiu a medida liminar requerida.
   
6. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.046.611/PB no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.10.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.

7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes defendem, inicialmente, a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, considerada a “flagrante ilegalidade que caracteriza a custódia cautelar do Paciente, já superior a um ano, em processo de elevada complexidade com mais de 30 (trinta) corréus. A situação configura violação direta ao princípio constitucional da razoável duração do processo (Art. 5º, LXXVIII, CF/88) e ao devido processo legal” (fl. 1, e-doc. 1).

Argumentam que “o paciente encontra-se preso preventivamente há aproximadamente um ano, acusado da suposta prática de crimes previstos na Lei de Organização Criminosa (Lei 12.850/2013), Lei de Drogas (Lei 11.343/2006) e Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003)” (fl. 1, e-doc. 1). 

Ressaltam que a ação penal em questão “é notoriamente complexa, envolvendo o paciente e mais de 30 (trinta) corréus. Tal cenário tem causado retardo injustificável na instrução processual, sem previsão de conclusão. A custódia cautelar prolonga-se indefinidamente, agravada pela relutância do juízo de primeiro grau em adotar medidas desaglutinadoras, o que impõe ônus insustentável à liberdade do paciente” (fl. 2, e-doc. 1).

Asseveram que “a custódia cautelar do Paciente, estendendo-se por aproximadamente um ano sem perspectiva de julgamento, viola de modo flagrante o comando constitucional do Art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (fl. 2,
e-doc. 1).

Afirmam que “a demora, inerente à estrutura complexa do processo com seu elevado número de acusados e não imputável ao Paciente, torna a prisão preventiva desproporcional e ilegal. O direito fundamental à liberdade não pode ser suprimido indefinidamente em razão de morosidade alheia à vontade do custodiado” (fl. 2, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Ante o exposto, requer-se: 
A) A superação do óbice da Súmula 691/STF; 
B) Consequentemente, a concessão da liminar para, de imediato, revogar-se a prisão preventiva do Paciente, Mateus Agripino Batista, expedindo-se o competente alvará de soltura; 
C) Alternativamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, a ser definida por Vossa Excelência. 
VI. DO PEDIDO FINAL
Postula-se, ao final, pelo conhecimento do writ e pela concessão da ordem de Habeas Corpus, para que seja definitivamente cessado o ilegal constrangimento imposto ao Paciente” (fl. 3, e-doc. 1). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. Os elementos jurídicos expostos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

9. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.10.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.046.611/PB, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.

Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça da Paraíba que o mérito do Habeas Corpus n. 0820015-89.2025.8.15.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual.   

10. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça da Paraíba não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.

Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:

“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 
1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).
2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.
3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).
 
“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
11. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade
ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

12. Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar do paciente, em 30.10.2024, é de se considerar a ausência, na espécie, de demonstração de teratologia ou ilegalidade a autorizar concessão da ordem por este Supremo Tribunal.

13. Na espécie vertente, o prolongamento da prisão justifica-se pela gravidade concreta dos delitos imputados, pela complexidade da causa, proposta, inicialmente, contra trinta e oito réus, com diferentes defensores, e pelas peculiaridades do caso.

Não se comprova, na espécie vertente, duração desarrazoada do processo imputável a desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame. 

Em 1º.10.2025, ao indeferir a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 0820015-89.2025.8.15.0000, o Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, do Tribunal de Justiça da Paraíba, assentou:
“O pedido de medida liminar em sede de habeas corpus, por sua natureza excepcionalíssima, pressupõe a demonstração inequívoca do fumus boni iuris, que se traduz na plausibilidade do direito invocado, e do periculum in mora, que se consubstancia na urgência da medida para evitar um dano irreparável ou de difícil reparação. Tais requisitos devem ser aferidos em sede de cognição sumária, ou seja, a partir de uma análise perfunctória da documentação apresentada, sem o exaurimento da matéria fática ou jurídica, reservando-se a deliberação meritória para o momento do julgamento final do writ. 
No caso em apreço, embora as alegações dos impetrantes sejam graves e a matéria ventilada de extrema relevância para a garantia da liberdade individual, notadamente as questões atinentes ao excesso de prazo na formação da culpa, a alegada ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva e a suposta irregularidade na transferência prisional do paciente, não se mostra, neste momento processual de análise preambular, suficiente para a imediata concessão de medida de urgência pleiteada. 
Com relação à arguição de excesso de prazo, que constitui a tese central da impetração, é cediço que o princípio da razoável duração do processo não se materializa em prazos peremptórios e absolutos no âmbito do processo penal. A complexidade da causa, o número de réus, a multiplicidade de defensores, a necessidade de expedição de cartas precatórias e outros fatores intrínsecos ao feito ou até mesmo a conduta da própria defesa podem justificar uma dilação temporal, desde que a demora não se mostre desproporcional, injustificável ou decorrente de inércia estatal. 
Nesse contexto, para uma análise aprofundada da ocorrência de excesso de prazo, inclusive quanto à aplicação do art. 22, parágrafo único, da Lei nº 12.850/2013, que a defesa invoca como prazo peremptório para casos de organização criminosa com réu preso, faz-se imprescindível que a autoridade coatora preste informações detalhadas. Tais informações devem elucidar o atual estágio do processo, os motivos que levaram à dilação temporal, se houve prorrogação devidamente fundamentada da instrução criminal após 120 dias mencionados na legislação especial, a existência de diligências pendentes e a previsão para o encerramento da instrução processual. Sem esses dados concretos, qualquer juízo acerca do alegado excesso de prazo padece de fragilidade, porquanto a decisão liminar não pode se basear em presunções ou em análises unilaterais. (...)
Assim, diante da complexidade das questões fáticas e jurídicas suscitadas, e considerando a necessidade de informações complementares que permitam uma análise mais segura e aprofundamento das teses defensivas, não se vislumbra, neste juízo preliminar, a manifesta ilegalidade apta a justificar a concessão da medida liminar. A cognição exauriente do mérito da impetração, após a vinda das informações da autoridade coatora e o parecer do Ministério Público, permitirá um exame mais detido de todas as circunstâncias do caso e a correta aplicação do direito. 
DISPOSITIVO 
Por todo o exposto, e em face da ausência de elementos suficientes para a formação de um juízo de convicção favorável à pretensão liminar em sede de cognição sumária, o pedido de medida INDEFIRO de urgência formulado.
Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade apontada como coatora, para que, no prazo improrrogável de cinco dias úteis, preste os devidos esclarecimento. Confiro a esta decisão, força de ofício, na forma do art. 102 do Código de Normas da Corregedoria de Justiça. 
Após a vinda das informações, encaminhem os autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer ministerial” (fls. 8-9, e-doc. 2).

Em 6.10.2025, o juízo da Primeira Vara Mista de Cabedelo/PB prestou as informações requisitadas pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. Consta dos esclarecimentos do juízo processante:

“I - DA AÇÃO PENAL E DA PRISÃO PREVENTIVA 
Trata-se de Ação Penal ofertada pelo Ministério Público, através do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO), em face de MATEUS AGRIPINO BATISTA, já qualificado nos autos, acusado da prática dos delitos previstos no Art. 2º, § 2º e § 4º, inciso I e IV da Lei nº 12.850/2013; Art. 35, caput, c/c art. 40, incisos IV e V da Lei nº 11.343/2006; e arts. 16 e 17 c/c art. 19 da Lei
nº 10.826/2003. 
O paciente foi preso por meio de mandado de prisão preventiva no âmbito da ‘Operação Red Dot’, deflagrada em 31 de outubro de 2024, coordenada pelo GAECO/MPPB, que desarticulou organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’ atuante no Estado da Paraíba.
Na decisão que decretou a prisão preventiva, em 8 de outubro de 2024, restou consignado que, de acordo com a investigação policial, o paciente integraria o núcleo de armas e munições da organização criminosa, atuando de forma multifacetada, com envolvimento no comércio clandestino de armas de fogo, estruturação de ataques armados e tráfico de substâncias entorpecentes. 
II - DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA
Conforme elementos constantes no Inquérito Policial e nos Relatórios Técnicos (em especial o RT nº 280/2024), a conduta atribuída ao paciente caracteriza-se por: 
    1. Negociação e venda de armas de fogo: Participação direta na negociação e alienação de artefatos bélicos, com destaque para pistola de calibre 9mm, demonstrando papel essencial na circulação de instrumentos letais no contexto da organização criminosa;
    2. Reconhecimento interno e prestígio: Reconhecimento por parte das lideranças da facção em virtude de sua competência na articulação e operacionalização de investidas armadas perpetradas em nome do Comando Vermelho; 
    3. Participação no tráfico de drogas: Envolvimento na mercancia de substâncias psicotrópicas na área territorial sob influência da facção; 
    4. Atuação polivalente: Demonstração de participação em múltiplas vertentes das atividades ilícitas desenvolvidas pela organização criminosa. 
III - DO ANDAMENTO PROCESSUAL 
Atualmente, o processo encontra-se no seguinte estágio: 
- Denúncia oferecida em: 7 de abril de 2025 (ID 111790417);
- Recebimento da denúncia: 15 de abril de 2025 (ID 111790407), ocasião em que foi determinada a cisão processual em 7 desmembramentos; 
- Desmembramento: O paciente foi incluído no ‘DESMEMBRAMENTO 3’, junto com outros 11 acusados (processo nº 0802633-24.2025.8.15.0731);
- Citação: O paciente não apresentou resposta à acusação no prazo legal após ter sido regularmente citado;
- Última decisão: Em 11 de setembro de 2025, este Juízo analisou a manifestação ministerial sobre as respostas à acusação, mantendo a prisão preventiva dos réus, incluindo o paciente. 
Da alegada ausência de fundamentação da prisão preventiva
Não merece prosperar a alegação de que a decisão que manteve a prisão preventiva careceria de fundamentação idônea.
A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada nos seguintes elementos concretos: 
    1. Fumus commissi delicti: Robustamente demonstrado através dos Relatórios Técnicos produzidos pela Unidade de Inteligência da Polícia Civil (aproximadamente 40 relatórios), em especial o RT nº 280/2024, que evidencia de forma contundente a participação do denunciado na organização criminosa armada; 
    2. Periculum libertatis: Manifesto na gravidade concreta das condutas, evidenciada pelo envolvimento direto em comércio ilegal de armamento de grosso calibre, organização de ataques armados e posição de destaque na hierarquia da facção criminosa.
A decisão que manteve a custódia cautelar, longe de ser genérica, está alinhada com o robusto conjunto probatório coligido durante a investigação e com a necessidade de garantia da ordem pública, considerando a periculosidade da organização criminosa; o papel estratégico desempenhado pelo paciente no abastecimento bélico da facção, bem como a necessidade de interromper o ciclo delitivo perpetrado pela organização e o risco real de reiteração delitiva. 
b) Do alegado excesso de prazo processual 
Quanto à alegação de excesso de prazo, verifica-se que o processo tramita regularmente, não havendo inércia estatal. É preciso destacar a complexidade excepcional da causa justifica o tempo decorrido, considerando que a denúncia foi ofertada contra mais de 38 denunciados na ação penal originária. Deste modo, foi necessária a cisão processual em 7 desmembramentos. Some-se a isto a não localização de réus foragidos ainda em andamento. 
Ademais, e preciso destacar que não houve conclusão da fase de citação de todos os réus, havendo ainda réus foragidos (DAVID FERREIRA DA COSTA e WEVERTON CLAUDINO DA SILVA), o que impede a designação de audiência de instrução e julgamento.
A demora não pode ser atribuída ao Juízo, havendo fatores externos que impactam o andamento processual. Destaco ainda que o art. 316, parágrafo único do CPP, que determina a revisão da prisão preventiva a cada 90 dias, tem sido observado, conforme decisões constantes nos autos” (fls. 251-254, e-doc. 6 - grifos nossos).  

14. Como assentado pelas instâncias antecedentes, o paciente está sendo acusado da prática de crimes de extrema gravidade. 

A ação penal foi proposta, inicialmente, contra trinta e oito réus, representados por diferentes defensores. Ao receber a denúncia, em 15.4.2025, o juízo de primeiro grau, “considerando a complexidade dos fatos, o extenso rol de denunciados e a vasta quantidade de elementos informativos”
(fl. 166, e-doc. 5), determinou desmembramento da ação penal em sete diferentes núcleos, ficando o núcleo no qual inserido o paciente com doze réus.

15. Pelo demonstrado nos documentos que instruem a presente impetração, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do processo, sendo empregados esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional. Incabível cogitar-se de excesso de prazo por desídia judicial sem devida comprovação.

Este Supremo Tribunal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 30.3.2016). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.296-AgR/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31.8.2022). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE CONTRABANDO. PRISÃO PREVENTIVA. HIPÓTESE DE EXCESSO DE PRAZO PAR